Tribunal: TJES
Processo: 5022745-42.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022745-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RENATO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022745-42.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO BMG;

Recorrido: RENATO JOSÉ DA SILVA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. SEM COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS, NEM MESMO FORA COMPROVADO ENVIO DO CARTÃO FÍSICO À RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARCIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO E AQUELES COMPROVADAMENTE REPASSADOS À AUTORA QUE DEVE SER PROCEDENTE. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE FOI CREDITADO À RECORRIDA O VALOR DE R$ 1.641,50 (UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ID11844550, VALOR QUE PODE SER UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO E AQUELES COMPROVADAMENTE REPASSADOS À AUTORA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)